Tribunal: TJES
Processo: 5017543-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017543-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES ROCHA FELICIANO
RECORRIDO: GIOVANNA SILOTTI LOPES 12913201725 e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5017543-21.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DAS DORES ROCHA FELICIANO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIO TONOLI - ES39319

RECORRIDO: GIOVANNA SILOTTI LOPES 12913201725, VIA VAREJO S/A
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS GUERINE RIEGERT - ES11652-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017543-21.2023.8.08.0035

Recorrente: MARIA DAS DORES ROCHA FELICIANO

Recorrido: GIOVANNA SILOTTI LOPES e VIA VAREJO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DAS DORES ROCHA FELICIANO

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita b) que possui dois carnes junto a segunda recorrida referente a dois objetos que comprou em janeiro de 2023 - parcelas mensais de R$110,14 e R$186,52 c) que pagou em duplicidade d) que a primeira recorrida atua com má-fé d) que as recorridas tem que ser condenadas em danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve pagamento em duplicidade pela recorrente e se a conduta das recorridas são suficientes para ensejar na condenação em danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Contudo, não reputo devida a inversão do ônus probatório. Isso porque, analisando o caso em tela, não vislumbro verossimilhança nas alegações autorais.

Como se sabe, o fato de o consumidor possuir direito à inversão do ônus da prova não o exime de comprovar o mínimo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. [...] 5. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1314821 SE 2018/0144210-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Consoante se extrai dos autos, a autora e a segunda requerida celebraram os contratos de nº 21 1646 00396210 e 21 1646 00396201, firmados em 18/11/2022 com o pagamento pactuado em 16 e 24 parcelas de R$142,11 (cento e quarenta e dois reais e onze centavos) e R$108,47 (cento e oito reais e quarenta e sete centavos).

Noutro giro, a autora se dirigiu ao estabelecimento da primeira requerida para realizar o pagamento de suas despesas (oriundas dos contratos acima, bem como de uma consulta odontológica), contudo, após o pagamento, atestou-se que os credores não receberam os pagamentos, deixando-os em aberto e gerando juros.

Para instruir a inicial, a parte autora colacionou aos autos diversos documentos. Todavia, os comprovantes de pagamento dos carnês de ID’s 26959920, 26959917, 26959918 e 26959919, além do documento de ID 26959922, estão completamente inelegíveis, incluindo o suposto pagamento da parcela nº 06. Tal fato inviabiliza qualquer análise acerca de pagamentos efetuados indevidamente e em duplicidade.

Não obstante, observo que a primeira ré apresentou, no ID 29842996, prints de conversas realizadas entre as partes através do aplicativo whatsapp. Convém esclarecer que o número destinatário da conversa é o mesmo informado pela autora na sua exordial de ID 26959926. Através dos prints, é possível aferir que, após o ajuizamento da presente demanda, a primeira ré tentou restituir o valor à parte autora em horas e datas diferentes, o que, inclusive, atesta a sua boa-fé. Porém considerando a ausência de manifestação dos dados da conta bancária pela parte autora, não foi possível a restituição do valor.

Pelas provas colhidas dos autos, entendo que a problemática envolvendo o pagamento em questão se deu unicamente em razão do banco responsável pela transferência, não havendo culpa da parte autora ou das rés. Como se não bastasse, levou mais tempo que o previsto para o referido banco prestar retorno quanto a ausência de êxito no pagamento e o seu consequente estorno. Nesse meio tempo, a parte autora ingressou com a presente demanda.

Assim, no caso em tela, a meu ver, cabia à Autora comprovar que a ausência de pagamento da parcela em atraso se deu em razão exclusivamente de conduta, omissiva ou comissiva, da primeira ré, o que não ocorreu. Convém ressaltar que o ônus lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I do, Código de Processo Civil (CPC).

Via de consequência, não tendo sido demonstrada a ocorrência de falha no serviço prestado, consoante art. 14, do CDC, não há como impor à parte requerida qualquer obrigação de fazer ou o ônus de efetuar o pagamento de indenização.

Nessa toada:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. In casu, verifica-se contradições entre a narrativa exposta na inicial e as provas colacionadas pela própria requerente. 3. A inversão do ônus da prova tem o condão de facilitar a defesa do consumidor, mas não ocorre de forma automática, ficando a critério do julgador nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor não enseja, por si só, a procedência de todo e qualquer pleito consumerista, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço prestado e o dano experimentado pelo consumidor. 5. A ausência de verossimilhança nas alegações da consumidora e de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito elidem a responsabilidade objetiva, por não ser possível constatar a ocorrência de dano. 6. Recurso desprovido (TJ-DF 07139121820188070003 DF 0713912-18.2018.8.07.0003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Ademais, mesmo nas situações em que é constatada a falha na prestação de serviços, a reparação por danos morais requer a configuração de danos a direito da personalidade da autora, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Ou seja, os meros dissabores do cotidiano são insuficientes para o acolhimento do pedido. Sobre o tema:

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)